Tribunal: STF
Processo: ARE 1453274
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Trancamento de matrícula de mestrado. Impossibilidade. Análise do regulamento do curso. Reexame do conjunto fático probatório. Ausência de prequestionamento. Súmulas n° 279 e 282/STF.



      1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença.



      2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula n° 279/STF).



      3. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas n° 282 e 356/STF.



      4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a gratuidade da justiça. 



      5. Agravo interno a que se nega provimento.